Tribunal: STF
Processo: RE 446209
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS. LIMITE. ART. 192, § 3º, DA
CONSTITUIÇÃO. DISPOSITIVO NÃO AUTO-APLICÁVEL.
1. O Tribunal a quo
 limitou os juros a doze por cento ao ano exclusivamente com apoio
na auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º, da Carta Magna.
2. Não
houve qualquer referência à aplicação do art. 173, § 4º, da
Constituição, questão esta, portanto, não prequestionada, cujo exame
 se mostra inviável nesta fase recursal, ante o óbice das Súmulas
STF nºs 282 e 356.
3. Correta a decisão impugnada, que se baseou no
 firme entendimento desta Suprema Corte no sentido de não ser
auto-aplicável o referido dispositivo constitucional (suprimido pela
 EC 40/03): Súmula STF nº 648.
4. Agravo regimental improvido.